Tribunal: TJDFT
Processo: 0746056-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. QUESTÃO JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. QUADRO FÁTICO NÃO ALTERADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A retificação de eventual erro de cálculo configura-se como situação não sujeita à preclusão, para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício, nos termos do inciso I do art. 494 do Código de Processo Civil. Trata-se, portanto, de questão de ordem pública.
2. Já analisados os argumentos relativos à alegação de valores a serem compensados da dívida, sem qualquer alteração do quadro fático, não há possibilidade de rediscussão da matéria.
3. Agravo conhecido e não provido.